Tribunal: TJDFT
Processo: 0738007-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738007-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUIZ ANTÔNIO LOPES BARCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA POR APLICATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA. NATUREZA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. FALHA EM SISTEMA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de empréstimo e a operação de pagamento de boleto realizados por meio fraudulento via aplicativo de celular, bem como para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais. 2. A fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.o 479, STJ) – ressalvada a culpa exclusiva do correntista – hipótese não configurada nos autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, sustentando que não há dano a ser reparado à parte recorrida, porquanto esta foi vítima de terceiro estelionatário. Defende, portanto, que deve ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor ou a responsabilidade por fato de terceiro, o que impede a relação de causalidade entre o serviço prestado e o evento danoso. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos TJPR, TJMG e TJRJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 36542967). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assim ponderou: “Destarte, cumpria ao Banco réu comprovar eventual excludente de sua responsabilidade – especialmente diante da disponibilidade de instrumentos e meios necessários para tanto –, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário do que alega a parte ré, as provas apresentadas não são aptas a corroborar suas alegações. Vale destacar que a fraude integra, de modo inconteste, o rol de riscos inerentes à atividade bancária, afinal, o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. A prestação desse tipo de serviço impõe às empresas fornecedoras que se revistam de todas as garantias necessárias para evitar a violação de seu sistema operacional por estelionatários, assegurando aos usuários total segurança nas transações bancárias. Assim, estando inserida no conceito jurídico de fortuito interno, a alegação de fraude perpetrada por terceiro é incapaz de eximir a responsabilidade civil do operador financeiro [...] Ademais, houve evidente falha no sistema de proteção do Banco, pois, em que pese a parte autora tenha possibilitado acesso de terceiros ao aplicativo da instituição ré ao fornecer a imagem do QR code disponível no terminal eletrônico e sua senha, o requerente imediatamente tentou sanar o seu erro alterando a senha. Postura diametralmente oposta teve o apelante, uma vez que deveria ter entrado em contato com o autor a fim de verificar as alterações em sequência da senha (por três vezes) no período noturno, bem como também deveria ter acionado o requerente quando ocorreu os pedidos de pagamento e de empréstimo de alto valor, em dissonância com o perfil do correntista. Ainda, o golpe foi concluído por meio de aplicativo de celular, o qual deveria ter dispositivos de segurança para confirmar se a realização das transações estava sendo efetivada de fato pelo titular da conta, a exemplo do reconhecimento facial, o qual já tem sido amplamente utilizado por bancos digitais a fim de evitar esse tipo de fraude. Não há, portanto, que se falar em excludente de responsabilidade da instituição financeira por culpa exclusiva do consumidor” (ID 35065833). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pleito de publicação em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 36542967), tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016